Tribunal: TJDFT
Processo: 0700878-72.2023.8.07.9000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0700878-72.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROMUALDO DA SILVA COUTO AGRAVADO: ULISSES DANTAS DE ARAUJO, WALLISSON DAVID DE FREITAS VITAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ROMUALDO DA SILVA COUTO, contra decisão proferida em embargos de terceiro, em que o Juízo da 1a Vara Cível do Gama indeferiu o pedido de suspensão da liminar concedida em feito associado (autos no 0712176-20.2022.8.07.0004, ação de reintegração de posse proposta pelos ora agravados ULISSES DANTAS DE ARAÚJO contra WALLISSON DAVID DE FREITAS VIDAL) ao processo de origem deste recurso (autos no 0701124-90.2023.8.07.0004 ao argumento de que o requerente adquiriu terreno irregular, assumindo os riscos de tal operação, bem como de que “as fotografias anexadas (...) não evidenciam que o autor resida no imóvel em questão” (ID 155544113 dos autos de origem). A parte recorrente sustenta, em síntese, que comprovou a posse do imóvel litigioso e, por se tratar de posse velha, não poderia ter sido prolatada decisão inaudita altera pars, uma vez que não se trata de esbulho possessório. Alega que a decisão veiculada nos autos no 0712176-20.2022.8.07 não merece prevalecer, uma vez que não houve esbulho possessório; o recorrido ULISSES não comprovou a posse; o imóvel foi parcelado e terceiros de boa-fé adquiriram lotes no interior da gleba e estão promovendo edificações em tais terrenos; a parte recorrente exerce posse velha, decorrente da aquisição dos direitos possessórios do alienante recorrido WALLISSON. Acrescenta que cumpre a função social da propriedade. Pontua que a ação de reintegração de posse demanda a ocorrência de esbulho, o que defende não ter ocorrido por parte do alienante Walisson, nem tampouco pelo recorrente, os quais a teriam recebido de forma mansa, pacífica e sucessiva, conforme instrumentos respectivos contratuais. Nesse sentido, destaca que a “posse que era exercida pelo recorrido foi passada ao recorrente de forma direta, exclusiva, mansa e pacífica, de modo que nunca houve esbulho por parte do recorrente. Onde o recorrente poderia exercer dos direitos inerentes à propriedade” (ID 46391078 – p. 16). Salienta que “o imóvel em questão foi alienado em data anterior ao ajuizamento, do recorrido, de modo que os efeitos da decisão interlocutória não poderão atingir o recorrente e terceiros, pois o bem ainda não havia se tornado litigioso quando da sua compra pelo recorrente com o Wallisson” (ID 46391078 – p. 14). Assim, assume estarem presentes os requisitos da probabilidade do direito e do risco ao resultado útil da demanda, a autorizar a concessão do pleito, de suspensão da medida liminar, que determinou a reintegração de posse do imóvel ao embargado. Requer, desse modo, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso e, via de consequência, a suspensão da decisão deferiu a liminar de reintegração de posse ou, alternativamente, caso a liminar já tenha sido cumprida, seja o recorrente reintegrado na posse do imóvel. Cumulativamente, postula a cassação da decisão ora guerreada, haja vista a violação ao princípio do contraditório prévio e da vedação à decisão surpresa. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, confirmando-se a tutela recursal liminar. É o relatório. Decido. De início, aferido que o recurso é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil - CPC, tempestivo, foi firmado por advogado(a) regularmente constituído(a), e comprovado o recolhimento do preparo (ID 46391085 e 46391087) tem-se que o presente agravo de instrumento se revela admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, a parte agravante sustenta exercer posse velha sobre o imóvel, a qual lhe foi transmitida de forma mansa e pacífica pelo agravado WALLISSON DAVID DE FREITAS VITA. Nesse sentido, argumenta que, inexistindo esbulho, deve ser determinada a suspensão do mandado de reintegração de posse conferido ao agravado ULISSES DANTAS DE ARAUJO. A parte recorrente afirma que adquiriu do agravado WALLISSON os direitos possessórios sobre o bem objeto desta lide e que não haveria como pressupor que existiria documento particular prevendo a impossibilidade de o cedente alienar o imóvel. Em primeiro lugar, cumpre ressaltar que o agravante adquiriu imóvel desprovido de escritura e registro, o que de forma ainda mais robusta lhe exigiria conhecer a cadeia dominial do bem, inclusive, até mesmo, para averiguar a possibilidade de negociação do imóvel pelo Sr. WALLISSON e sua titularidade sobre direitos possessórios. Em segundo lugar, vale registrar que a decisão cujo cumprimento a parte agravante visa afastar consubstancia-se em liminar de reintegração de posse a favor do Sr. ULISSES, tendo sido sinalizado, em diversos autos que envolvem o objeto litigioso, indícios de exercício anterior da posse pelo aludido agravado e possível tomada irregular da posse por quem alienou o imóvel ao agravante, o que é questão de aferição complexa que exige cognição exauriente, depois de assegurados ao agravado o contraditório e a ampla defesa. Ademais, embora o recorrente alegue deter posse velha sobre o imóvel, e estar exercendo a função social da propriedade, não há elementos nos autos, inclusive de origem, que evidenciem tais circunstâncias. Nesse sentido, cumpre registrar que a recorrente não trouxe documentos comprobatórios do exercício da posse sobre o local, como recibos de material de construção, comprovantes de endereço etc. De fato, limitou-se a juntar o contrato que alega ter firmado com WALLISSON, sem prova do pagamento do respectivo preço, além de fotos de lotes não edificados e sem mínima identificação, alegando, ainda, que ao exercer a posse estaria materializando o postulado da função social da propriedade. Portanto, em uma apreciação rasa do caso versado nos autos, típica desse momento processual, aparentemente a melhor posse é atribuída ao Sr. ULISSES, o que, por esse motivo, respalda a sua higidez de sua reintegração na posse do imóvel ocorrida por força de decisão judicial. Também não se vislumbra qualquer parcialidade do Juízo a quo que, examinando os documentos e os fatos trazidos à sua apreciação, entendeu que a melhor posse caberia ao agravado ULISSES, em vista não só do contrato celebrado entre os litigantes ULISSES e WALLISSON, mas também das demais documentações acostadas, como fotografias (inclusive demonstrando a progressão do parcelamento do lote) e conferência efetuada por Oficial de Justiça. Em verdade, os elementos existentes nestes autos, nos autos de origem e nos demais feitos correlacionados a esta demanda militam em desfavor do agravante e demonstram que, até o presente momento, o sr. ULISSES deve ser reintegrado na posse do imóvel litigioso, por deter a melhor posse em relação a ele, bem como para que seja garantida a situação fática hoje presente no local. De se observar que o recorrente adquiriu imóvel de ocupação irregular, cuja propriedade, inclusive, pertence à TERRACAP, que estaria situada em área de preservação ambiental, aparentemente transacionada para concretizar parcelamento irregular do solo, e, portanto, assumiu o risco de se ver privado ou esbulhado de sua posse. Diante do exposto, com base em uma cognição superficial e rarefeita da discussão travada entre as partes, afere-se, no caso à baila, que não se encontram presentes os requisitos autorizadores da medida de urgência vindicada na peça recursal, razão pela qual INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO POSTULADO. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se os agravados, facultando-lhes a apresentação de suas contrarrazões recursais no prazo legalmente assegurado (CPC, art. 1.019, II). Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 11 de maio de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator